Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-08.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006682-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE VALDIR HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 388.688.906-82 (APELANTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1006682-08.2024.8.11.0041.

APELANTE:

JOSÉ VALDIR HONORIO DE OLIVEIRA.

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PAGAMENTOS DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA

–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ACOLHIDA
– ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU –

REFINANCIAMENTO DO EMPRÉSTIMO –

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR –

VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Sabe-se que o prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 335 do CPC.

Portanto, com a juntada do AR no dia 16.03.2024, o prazo se iniciou em 18.03.2024 e findou-se em 10.04.2024, incluindo neste período os feriados (dia 28/03, 29/03 e 08/04).

Assim, a contestação apresentada no presente feito é intempestiva, logo não deve ser considerada.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, considerando a intempestividade da contestação, não há qualquer documento que demonstre a legalidade da contratação do refinanciamento.

No que concerne ao dano moral, houve o desconto de
valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 5.073,65), entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional e razoável ao caso concreto e atende os objetivos mencionados.

Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1006682-08.2024.8.11.0041.

APELANTE:

JOSÉ VALDIR HONORIO DE OLIVEIRA.

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ VALDIR HONORIO DE OLIVERIRA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo c/c Declaratória de Inexistência de Contrato de Refinanciamento c/c Antecipação de Tutela c/c Pagamento de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais de nº 1006682-08.2024.8.11.0041, movida em face de
BANCO AGIBANK S.A,
julgou improcedentes

os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a assistência judiciária concedida a parte autora.

Em suas razões de Id. 228083164, a parte apelante sustenta que a contestação é intempestiva, bem como a ausência de demonstração da autorização para a renegociação da dívida.

Discorre quanto a falha na prestação do serviço pelo banco apelado. Requer, assim, a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 228083168, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a parte apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO.

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 335 do CPC.

Portanto, com a juntada do AR no dia 16.03.2024, o prazo se iniciou em 18.03.2024 e findou-se em 10.04.2024, incluindo neste período os feriados (dia 28/03, 29/03 e 08/04).

Assim, a contestação apresentada no presente feito é intempestiva, logo não deve ser considerada.

Insta consignar que a tese de intempestividade da contestação foi alegada em momento oportuno, qual seja na impugnação a contestação, no entanto, o Magistrado de Primeiro Grau não analisou a tese suscitada.

Assim,
ACOLHO
a preliminar para reconhecer a intempestividade da contestação.

VOTO:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação em face da requerida, ao fundamento de
que em janeiro de 2022 realizou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.741,92 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 15 (quinze) parcelas de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), com vencimento da primeira parcela em 03/03/2022 e a última em 03/05/2023.

Discorre que ao finalizar o período do pagamento do empréstimo, ao acessar sua conta verificou a continuidade dos descontos e ao entrar em contato com o banco requerido, este lhe informou quanto a uma renegociação, no entanto, sustenta a ausência de qualquer autorização referente ao novo empréstimo.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a parte apelante desta decisão.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, considerando a intempestividade da contestação, não há qualquer documento que demonstre a legalidade da contratação do refinanciamento.

Portanto,
considerando que incumbia a parte requerida a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS DO ALUDIDO BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relator: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 18/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

No que concerne ao dano moral, é cediço que o art. 5º, inciso X, da Constituição da República de 1988, assim disciplina sobre o dano moral:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese houve o
desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 5.073,65), entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional e razoável ao caso concreto e atende os objetivos mencionados.

Outrossim, no que concerne a repetição na forma dobrada, verifico que no presente caso não restou demonstrada a má-fé por parte da requerida, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INDÉBITO SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia ( REsp 1293558/PR), na forma do artigo 1036, do CPC, firmou a tese de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. ”(TJ-MT 10041851920168110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito referente ao contrato de refinanciamento, com a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ, além da condenação por indenização moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em razão dos contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pelo banco requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024